Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-28.2017.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0000180-28.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VERA-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 51789474) interposto por ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46382966):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATRÍCULA EM CRECHE – LISTA DE ESPERA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a imensa lista de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido”. (N.U 0000180-28.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno interposto por ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA, representado por MARILDA COMINIANO MAGALHÃES, manteve a decisão monocrática proferida na Remessa Necessária n. 180-28.2017.8.11.0102, que retificou a sentença, e julgou improcedente o pleito na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Município de Vera-MT, em que se pretendia garantir acesso à creche da rede municipal.
A Recorrente alega violação ao artigo 208, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “a matrícula de crianças de zero a cinco anos em creche é um DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO, garantido e protegido pela Lei Maior em nosso ordenamento jurídico, devendo ser prontamente concretizado, não podendo, de tal modo, ficar suscetível a critérios de conveniência e oportunidade dos gestores públicos”. (id 51789474 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 51859974).
Sem contrarrazões (id 57967997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 548
Consoante relatado, in casu, discute-se a) se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Diante desse quadro, tendo em vista que o julgamento de mérito do referido recurso ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000180-28.2017.8.11.0102
RECORRENTE: ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VERA-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51789465) interposto por ARTHUR MAGALHÃES SIQUEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46382966):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATRÍCULA EM CRECHE – LISTA DE ESPERA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a imensa lista de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido”. (N.U 0000180-28.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 29 e 30, I e II, da Lei n. 9.394/96 e artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
Recurso tempestivo (id 51859974).
Sem contrarrazões (id 57967997).
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário de id 9965998, no qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII